Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEGITIMIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação por intempestividade, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer por operadora de plano de saúde, determinou a incidência de astreintes e manteve medidas constritivas, inclusive bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento provisório de sentença exige prévia liquidação; (ii) estabelecer se a impugnação apresentada é tempestiva; (iii) determinar se houve descumprimento da obrigação de fazer apto a justificar a incidência de astreintes; (iv) verificar a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade da multa cominatória e a legitimidade das medidas constritivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença pode ser instaurado sem prévia liquidação quando o valor devido é apurável por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o, e art. 524 do CPC, sendo suficiente a apresentação de memória discriminada do crédito.
4. A decisão superveniente que apenas explicita critérios de cumprimento não reabre prazo processual, razão pela qual a impugnação apresentada fora do prazo legal de 15 dias (art. 525 do CPC) é intempestiva, operando-se a preclusão.
5. A divergência quanto à metodologia de cálculo não invalida o cumprimento de sentença, constituindo matéria própria de impugnação, desde que tempestiva.
6. O descumprimento da obrigação de fazer resta configurado quando a parte, ciente da ordem judicial, mantém conduta incompatível com os parâmetros fixados, inclusive mediante emissão reiterada de cobranças em desacordo com o decisum.
7. A multa cominatória possui natureza coercitiva e é cabível diante da resistência ao cumprimento da ordem judicial, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade.
8. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, especialmente quando a parte é cadastrada como parceira eletrônica do tribunal.
9. A revisão das astreintes deve produzir efeitos apenas prospectivos, sendo incabível a redução de valores já vencidos quando decorrentes da recalcitrância do devedor.
10. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida coercitiva legítima, fundamentada no art. 139, IV, do CPC, sendo adequada e proporcional diante do histórico de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença dispensa prévia liquidação quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculo aritmético.
2. A decisão que apenas operacionaliza o cumprimento do julgado não reabre prazo para impugnação, incidindo a preclusão temporal.
3. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal para fins de exigibilidade de astreintes, especialmente para partes cadastradas em sistema eletrônico.
4. A resistência ao cumprimento de obrigação de fazer legitima a incidência de astreintes e a adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de ativos financeiros.